Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-76.2019.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-76.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZA FERMAN VIEIRA - CPF: 111.698.181-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º 1000466-76.2019.8.11.0018– Juara

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Neuza Ferman Vieira

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B
-
RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – RESTITUIÇÃO DOBRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º).

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco
, concernente em descontar os valores atinentes as” tarifas bancarias cesta b”, mesmo com a assinatura do termos de não adesão pelo consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 1000466-76.2019.8.11.0018– Juara

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Neuza Ferman Vieira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação anulatória c/c indenizatória que lhe move Neuza Ferman Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar indevidos os descontos de “Tarifas Bancárias – cesta fácil econômica”, bem como para condenar o banco na restituição dobrada dos valores descontados a titulo da referida tarifa, assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o

banco apelante pugna pela reforma da sentença sustentando ausência de ato ilícito e a regular contratação da utilização dos serviços, motivo pelos quais requer seja afastada a condenação da indenização por dano moral e devolução dobrada dos valores. Subsidiariamente, requer a restituição na forma simples, bem como a diminuição do
quantum
indenizatório.

A apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 1000466-76.2019.8.11.0018– Juara

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Neuza Ferman Vieira

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Ferman Vieira moveu ação anulatória c/c indenizatória em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo que é beneficiária de Pensão por Morte junto à previdência social-INSS, sob o número de 0436709112, e o banco réu agiu de má-fé ao realizar a abertura de sua conta, para receber o referido valor, com descontos referentes a “
tarifa bancária cesta b
”, sendo que existia a possibilidade de abertura de conta sem tarifas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para declarar indevidos os descontos de “Tarifas Bancárias – cesta fácil econômica”, bem como para condenar o banco na restituição dobrada dos valores descontados a titulo da referida tarifa, assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
apelante pugna pela reforma da sentença sustentando que a conta de titularidade da apelada não é somente para benefício previdenciário, mas, sim, uma conta fácil (conta corrente + conta poupança), restando indubitável a contratação da tarifa bancária, asseverando o exercício regular do direito os descontos realizados. Subsidiariamente, formula para que a restituição se dê na forma simples, bem como a diminuição do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente de titularidade da apelada, sob a denominação de "
Tarifa Bancária Cesta B
".

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No que se refere propriamente à análise quanto à legalidade da cobrança de tarifas bancárias, objeto da lide, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº
4.595
/64, que regula o Sistema Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros.

Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1º, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pelo consumidor.

Além disso, o artigo 2º da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

In casu
, incumbia ao banco demonstrar anuência da apelada quanto à contratação em questão, o que não ocorreu. Isto porque, em analise dos autos, o banco, ora apelante, não apresentou nenhum documento em que demonstra que a apelada concordou com o desconto das referidas tarifas.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelante restituir os valores pagos de forma indevida pela apelada, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma dobrada, pois, tenho que ao efetuar descontos indevidos da conta corrente da apelada, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Neste sentido, é o entendimento do c. STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - negritei).

Com efeito, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da parte apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024